Tribunal: TJMT
Processo: 1006002-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006002-54.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO PAN S.A.
AGRAVADA:- ISABEL CRISTINA DE CARVALHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – DETERMINAÇÃO PARA A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO OU DEPÓSITO EM JUÍZO CONFORME A TABELA FIPE – COMPENSAÇÃO DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é possível a compensação de valores em ação de busca e apreensão de veículo declarada extinta, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da coisa julgada, além do reconhecimento indireto da procedência da ação.
Agravo de Instrumento n. 1006002-54.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Busca e Apreensão, determinou ao agravante, comprovar nos autos no prazo de quinze dias, a restituição do bem à parte requerida, sob pena de bloqueio do valor do bem conforme tabela FIPE a ficar o valor à disposição da parte requerida.
Argumenta que o Cumprimento de Sentença deve ser provocado pelas partes e não pelo juízo, como ocorreu (art. 513 do CPC).
Assevera que ficou configurado o desinteresse da agravada, e já houve a consolidação da posse e propriedade conforme dispõe o art. 3o, §1o do Decreto-Lei n. 911/69, situação que autoriza a venda para abater o débito do contrato.
Diz que não é razoável bloquear valor em favor da parte que está em lugar incerto e não sabido, e até o momento não reclamou a restituição do veículo, nem sequer apresentou defesa.
Pontua que a alienação do bem não cobriu a dívida e, como ambas as partes possuem débito uma com a outra, nada mais prudente que seja oportunizado nesse momento processual a compensação (art. 368 a 380 do Código Civil).
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante ajuizou Ação de Busca e Apreensão de Veículo onde foi deferida e cumprida a liminar.
Como a devedora não foi citada, o Banco foi intimado para essa providência, todavia deixou de promover atos e diligências que lhe incumbiam, o que culminou com a extinção do feito por abandono de causa (art. 485, III do CPC).
Foi interposta Apelação, não provida.
Na sequencia o juízo a quo determinou a restituição do veículo ou o depósito conforme a tabela FIPE à época da apreensão.
Transitada em julgado a sentença, o efeito natural e imediato é a ineficácia da medida liminar que autorizava a apreensão do veículo, impondo-se ao credor a obrigação de restituição do bem ou o depósito do valor correspondente.
A determinação para a instituição financeira devolver o equivalente ao valor de mercado do veículo, calculado pela tabela FIPE, tem o intuito de restaurar o status quo ante.
Quanto à compensação, não é possível visto que a alienação extrajudicial não foi eficaz devido a extinção do feito. E a concessão nos moldes postulados, significaria o reconhecimento, de modo indireto, da procedência da ação de busca e apreensão, pois o objetivo de satisfazer o débito (ou parte dele) seria atingido.
Nesse sentido os julgados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Improcedência do pedido formulado na ação de busca e apreensão. Alienação extrajudicial do bem. Conversão da obrigação de fazer (devolução do bem) em perdas e danos. A instituição financeira deverá depositar o valor equivalente a um veículo de mesmo modelo e ano tendo como base o preço da tabela FIPE da época da apreensão. 2. Impossibilidade de compensação de tal valor com eventual saldo devedor do contrato. RECURSO IMPROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70084724707, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em: 24-03-2021)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA EXTINTA. COMPENSAÇÃO DO DÉBITO REMANESCENTE. IMPOSSIBILIDADE. Considerando a impossibilidade de restituição do veículo ao consumidor, em razão da venda extrajudicial do bem, converteu-se a obrigação em perdas e danos no julgamento do agravo de instrumento no 70077403608. Nessa lógica, a condenação para a instituição financeira devolva o equivalente ao valor de mercado do veículo tem o intuito de restaurar o status quo ante. Em verdade, a compensação do débito remanescente importa em ofensa à coisa julgada, uma vez que já houve decisão de mérito acerca da questão. Aliás, é o entendimento desta Décima Quarta Câmara Cível no sentido de que a compensação acarretaria o reconhecimento, de modo indireto, da procedência da ação de busca e apreensão, pois o objetivo de satisfazer o débito pelo credor seria alcançado. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. POR MAIORIA. (Agravo de Instrumento, No 70082244021, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado em: 17-12-2020)
Eventual compensação de valores dever ser feita em ação própria, observados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Cuiabá, 25 de maio de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator